Tribunal: TJSP
Processo: 1033652-87.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso. DPVAT. ABATIMENTO. Possibilidade. Aplicação do enunciado da Súmula 246 do C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO CORRÉU DAVI PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033652-87.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA MARQUES, é apelado
ANDRE SANTOS DO NASCIMENTO, Apelados/Apelantes RAIMUNDO
BATISTA DE SOUSA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ELISABETE
VIEIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
2
Apelação Cível - no 1033652-87.2015.8.26.0576
Apelantes/Apelados
Réu:
DAVI
AUGUSTO
DE
OLIVEIRA
MARQUES
Autoras:
RAIMUNDO
BATISTA
DE
SOUSA
SOBRINHO e ELISABETE VIEIRA DE
SOUSA
Interessado/Réu:
ANDRÉ SANTOS DO NASCIMENTO
MM. Juiz de Direito: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Comarca de São José do Rio Preto 4a Vara Central Cível
Voto no 33264
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos
ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo
causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos
causados conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a
culpa do Réu pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração.
“Quantum” indenizatório alterado para fixação de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as
peculiaridades do caso. DPVAT. ABATIMENTO. Possibilidade.
Aplicação
do
enunciado
da
Súmula
246
do
C.
STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Reforma parcial da
r. sentença. RECURSO DO CORRÉU DAVI PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por ato
ilícito causado por acidente de trânsito” ajuizada por RAIMUNDO BATISTA DE
SOUSA SOBRINHO e ELISABETE VIEIRA DE SOUSA contra DAVI AUGUSTO
DE OLIVEIRA MARQUES e ANDRÉ SANTOS DO NASCIMENTO, julgada extinta
pela r. sentença (e-fls. 494/500), sem resolução do mérito, em relação ao Corréu
André Santos do Nascimento, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e parcialmente
procedente em relação ao Corréu Davi Augusto de Oliveira para condená-lo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
3
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00,
devidamente corrigida. Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Corréu Davi interpôs o
presente recurso (e-fls. 501/515), desafiando contrarrazões dos Autores (e-fls.
551/558).
Os Autores recorreram adesivamente (e-fls.
559/562), tendo os Réus apresentado suas respectivas contrarrazões (e-fls.
564/577 e 578/591).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido de indenização por
danos morais decorrentes de acidente de veículo.
Na hipótese dos autos, extrai-se que a
vítima, filho dos Autores, faleceu em decorrência de acidente provocado por
veículo conduzido pelo Corréu Davi e de propriedade do Corréu André. Segundo
constou no relato inicial, a vítima estava na garupa da motocicleta quando o
veículo conduzido pelo Corréu Davi invadiu a pista em sentido contrário, colidindo
com a motocicleta. Requereram a condenação dos Réus ao pagamento de
indenização por danos materiais, consistente em pensão mensal, além de
indenização pelos danos morais sofridos.
Citados, os Réus contestaram o pedido (e-
fls. 48/60 e 64/78). O Corréu André aduziu sua ilegitimidade passiva. No mérito,
discorreram, em síntese, não ter agido com culpa uma vez que foi a própria vítima
que, ao efetuar ultrapassagem em local proibido, veio a ser atingida. Impugnaram
a pretensão indenizatória, requerendo o abatimento da indenização recebida a
título de seguro obrigatório DPVAT de eventual montante indenizatório fixado.
Pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.
O MM. Juiz, porém, entendendo de maneira
diversa, reconheceu a existência de culpa do Corréu Davi pelo acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
4
dispondo na r. sentença que “(...) restou patente que foi o condutor do veículo Ford
Curier quem deu causa ao acidente ao sair do acostamento e invadir a pista de
rolamento em que trafegava a moto (...)”. Reconheceu, contudo, a ilegitimidade
passiva do Corréu André.
Com o apelo do Corréu Davi, devolveu-se a
este E. Tribunal de Justiça as seguintes questões: na possibilidade, ou não, de
abatimento da indenização do seguro DPVAT; na existência, ou não, de culpa pelo
acidente; na existência, ou não, de danos morais; na possibilidade, ou não, de redução
do quantum fixado; na possibilidade, ou não, de redução dos honorários advocatícios.
Os Autores, por sua vez, pretenderam
apenas o reconhecimento de legitimidade passiva do Corréu André.
Inicialmente, quanto ao recurso dos Autores,
vale dizer que, na esteira do posicionamento sedimentado no C. Superior Tribunal
de Justiça e também adotado por este E. Tribunal de Justiça, embora não se
desconheça entendimento em sentido contrário, o proprietário que entrega o seu
veículo automotor, de modo voluntário, para a condução de terceiros ou, de
algum modo, por ato culposo, possibilita que terceiro obtenha a sua posse
responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor do veículo a
terceiros, diante do dever de vigilância do bem pelo proprietário e, sobretudo,
pelo risco intrínseco ao próprio bem, cuja utilização em via pública pode colocar
em perigo a segurança e a integridade física de pedestres e outros condutores.
Contudo, é certo também que a hipótese
dos autos retrata uma especial conjuntura, diga-se, apta a afastar a
reponsabilidade da Corré e proprietária do veículo envolvido no acidente.
Isso porque, restou incontroverso que o bem
fora alienado ao Sr. Dorvalino de Sá Marques, ouvido em Juízo, em momento
anterior ao sinistro, aplicando-se, bem por isso, o teor da Súmula 132 do C. STJ,
in verbis:
“A ausência de registro da transferência não
implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente
que envolva o veículo alienado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
5
Ora, o domínio do bem móvel se transfere
pela simples tradição, de modo que comprovada a tradição anteriormente ao
acidente, não se pode falar em responsabilidade do antigo proprietário.
Assim, em que pese o entendimento acerca
da responsabilidade do proprietário do veículo, no caso dos autos impende
reconhecer a sua inexistência, tal como salientado pelo magistrado de primeiro
grau.
Pois bem, prosseguindo, quanto ao recurso
do Corréu Davi, na hipótese dos autos não se discute a efetiva ocorrência do
acidente, fato este incontroverso. A discussão, porém, está em se saber se o
Corréu agiu com culpa para a sua ocorrência e, se superado tal obstáculo, a
ocorrência dos danos dele decorrente.
De qualquer forma, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa do Réu, os danos
experimentados pelas Autoras e o nexo causal entre um e outro.
E, analisando-se o conjunto fático-probatório
dos autos, faz-se necessário destacar o conteúdo laudo pericial realizado (e-fls.
23/33), no qual pode-se vislumbrar com clareza a dinâmica do acidente, assim
descrita:
“Os elemento materiais coligidos no local
permitem inferir que trafegava a motocicleta, de placa EON 7418, pela Rodovia João
Parisi, no sentido São José do Rio Preto
Engenheiro Schimidt, em sua faixa de
rolamento e mão de direção, quando, na altura do numeral 2650, colidiu contra a
camionete, de placas ACS 0775, que adentrava a Rodovia vinda do acostamento
localizado à margem da faixa de rolamento de sentido São José do Rio Preto

Engenheiro Schimidt com destino à faixa de rolamento de sentido contrário (...)”.
Ora, não se pode desconsiderar tal prova
quando esta constitui verdadeira comprovação da dinâmica dos fatos, estando as
fotos e vestígios apresentados pelo laudo em plena consonância com
mencionada conclusão, não tendo o Corréu Davi logrado demonstrar a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
6
culpa exclusiva da vítima.
Nestes termos, verifica-se que o Réu não
guardou a necessária prudência ao ingressar na via, contrariando a alegação de
que era a vítima quem efetuou manobra irregular e violando, por conseguinte, o
dever objetivo de cuidado, o que caracteriza sua culpa na modalidade
imprudência.
No caso em questão, restou comprovado o
fato constitutivo do direito dos Autores, que demonstraram não ter o Corréu
tomado as devidas medidas de direção defensiva, o que atesta a sua culpa pelo
acidente.
Quanto ao dano moral, cumpre destacar que
este corresponde à ofensa a um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial
contido no direito de personalidade ou nos atributos da pessoa.
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio
psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos
da personalidade.”1
Com efeito, é inegável que a perda de um
ente querido, no caso dos autos, filho dos Autores, gera abalo emocional apto a
caracterizar a existência de danos morais.
No que tange ao valor estipulado a título de
indenização por danos morais, deve ser considerado o critério da razoabilidade e
proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 5a ed., São Paulo: Atlas S/A, 2005, p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
7
a ideia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil,
Ed. Saraiva, p. 573).
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, a indenização fixada em 1a instância de R$ 150.000,00 se mostra
demasiadamente exacerbada, constituindo valor não razoável diante dos danos
sofridos por estas.
Dessa forma, o valor da indenização deve
ser minorado para o valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais (R$ 50.000
para cada um dos Autores), indenizando estes sem locupletá-los
injustificadamente, servindo por outro lado para punir e desestimular condutas
reiteradas do Corréu.
Por outro lado, quanto ao abatimento do
valor obtido a título de seguro DPVAT, importa destacar o enunciado da Súmula
246 do C. STJ, segundo a qual “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada.”.
Note-se que a redação da súmula não faz
qualquer distinção entre os valores recebidos a título de danos morais ou
materiais, referindo-se à indenização fixada judicialmente que reconhece a
responsabilidade civil, de modo a ser devido o abatimento dos valores
efetivamente recebidos, que já foram objeto de prova nos autos (e-fls. 463/465).
Por
fim,
os
honorários
advocatícios
comportam redução diante da complexidade da causa e do elevado valor da
condenação, sendo plenamente possível sua fixação no mínimo legal (10%).
O recurso, portanto, prospera em parte, nos
moldes já retro mencionados, ficando mantida a sucumbência em desfavor do
Corréu.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Corréu Davi,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença hostilizada com o fim de REDUZIR a
indenização por danos morais para o importe de R$ 50.000,00 para cada um dos
Autores, bem como para determinar o abatimento da indenização recebida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033652-87.2015.8.26.0576 -Voto no 33264
8
título de seguro DPVAT e reduzir o percentual fixado a título de honorários
advocatícios sucumbenciais para 10%. No mais, fica mantida a r. sentença,
inclusive no que toca ao ônus sucumbencial em desfavor do Corréu.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora